Tribunal: STF
Processo: HC 69995
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS.  TÓXICOS.  EXAME  DE DEPENDÊNCIA
TOXICOLOGICA.
         A  aferição  da  conveniencia  da  realização  do  exame  de
dependência  toxicologica  tendo-se declarado viciado o paciente
cabe  ao  juiz condutor  da  instrução criminal.  Precedentes  do STF
(RR.HH.CC. 61.716 e 65.438, inter alia).
         Habeas corpus indeferido.::